Tribunal: TJSP
Processo: 1015736-05.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Celebração fraudulenta de dois contratos bancários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Celebração fraudulenta de dois contratos bancários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos em que o autor impugnou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, ao passo que o banco réu não demonstrou interesse na produção de prova pericial grafotécnica. Verossimilhança das alegações da autora que, associada à ausência de interesse na realização de perícia grafotécnica por parte do banco réu, impõe a conclusão de que houve fraude na celebração dos contratos – Inexistência da relação jurídica entre as partes com relação aos contratos objeto da ação – Responsabilidade objetiva da instituição bancária nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Nulidade dos negócios jurídicos evidenciada. Descontos indevidos em folha de pagamento da autora. Restituição simples do indébito que se impõe, ante a ausência de prova da má-fé – 3. Dano moral caracterizado. Indenização majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença reformada em parte – Recurso do réu não provido e parcialmente provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015736-05.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelada/apelante ELIANA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento parcial ao recurso da autora.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1015736-05.2018.8.26.0004
Apelante/Apelado: Banco Pan S.A.
Apelada/Apelante: Eliana Fernandes
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Juiz de Primeira Instância: Júlio César Silva de Mendonça Franco
Voto no 9268
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais

Sentença de parcial procedência
Inconformismo das
partes
1. Celebração fraudulenta de dois contratos
bancários. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e
da Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII
do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese dos autos
em que o autor impugnou a autenticidade das assinaturas
apostas nos contratos, ao passo que o banco réu não
demonstrou interesse na produção de prova pericial
grafotécnica. Verossimilhança das alegações da autora que,
associada à ausência de interesse na realização de perícia
grafotécnica por parte do banco réu, impõe a conclusão de
que houve fraude na celebração dos contratos Inexistência
da relação jurídica entre as partes com relação aos contratos
objeto da ação Responsabilidade objetiva da instituição
bancária nos termos da Súmula no 479 do E. Superior
Tribunal de Justiça
2. Nulidade dos negócios jurídicos
evidenciada. Descontos indevidos em folha de pagamento
da autora. Restituição simples do indébito que se impõe,
ante a ausência de prova da má-fé
3. Dano moral
caracterizado. Indenização majorada para o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade Juros de mora a partir
do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça
Sentença reformada em parte

Recurso do réu não provido e parcialmente provido o da
autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
pelas partes contra a r. sentença de fls. 556/562, cujo relatório se adota,
que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
3
reparação por danos morais, julgou improcedente a reconvenção e
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos em discussão (cartão
de crédito e empréstimo), bem como determinar ao réu a suspensão dos
descontos das parcelas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); deferir o depósito em
Juízo dos valores depositados em conta corrente da autora, tornando
definitiva a tutela antecipada, já tendo a autora efetuado tal depósito (fls.
236). O réu foi condenado ainda a restituir todas as quantias descontadas
do benefício previdenciário da autora com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data do
desconto, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
e ao pagamento à autora de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da sentença, e juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente em maior
extensão, o réu foi condenado ao pagamento das custas, emolumentos,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
A autora opôs embargos de declaração a fls.
564/565, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 668.
O banco réu apela a fls. 569/587. Alega, em
síntese, que o contrato firmado entre as partes é válido e eficaz, não
havendo que se falar em falha na prestação dos serviços prestados ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
4
devolução do preço pago; que, caso constatado que o financiamento em
nome da apelada decorreu de fraude, apesar de sua total diligência na
celebração do contrato, deve ser afastada sua responsabilidade nos
termos do artigo 14, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; que
inexistiu conduta ilícita ensejadora do dano a justificar uma indenização
no excessivo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que a
apelada não demonstrou qualquer tipo de dor ou sofrimento capaz de
ensejar condenação em valor tão elevado; que, em sendo rescindido o
contrato, necessária a restituição dos valores creditados na conta da
apelada, com a procedência da reconvenção. Em sendo outro o
entendimento, pede seja reduzido o valor da indenização por dano
moral. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença recorrida.
A autora apela a fls. 670/679, sustentando que
a postura da apelada é claramente maliciosa, com objetivo de auferir
lucro a qualquer custo, inclusive fraudando negociações com pessoas
idosas e, por isso, a devolução dos valores descontados indevidamente
de seu benefício, deve se dar em dobro; que a valoração dos danos
morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisória, e não é capaz de
atingir a função educativa do dano moral, razão pela qual espera a
majoração do valor da indenização fixada pela sentença; que no caso de
responsabilidade civil extracontratual, os juros devem ser contados a
partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça, e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos
termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Aguarda, assim,
a reforma da r. sentença recorrida.
Recursos tempestivos, com o recolhimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
5
taxas de preparo.
Não apresentadas as contrarrazões, os autos
foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O
recurso
da
autora
merece
prosperar
parcialmente, ao passo que o recurso do banco réu não comporta
provimento.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade na
contratação dos empréstimos questionados na inicial, e que ensejaram os
descontos no benefício previdenciário da autora; pedido de devolução
em dobro dos valores descontados; do cabimento de indenização por
danos morais; a adequação do valor da indenização por dano moral
fixada pelo MM. Juízo “a quo”; e da possibilidade de devolução dos
valores disponibilizados em conta corrente de titularidade da autora,
referentes aos empréstimos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
de cobrança cumulada com repetição em dobro do indébito e reparação
por danos morais, na qual a autora alega ser aposentada e ter recebido
inúmeras ligações do banco réu oferecendo cartão de crédito sem
anuidade, tendo aceitado aderir ao cartão de crédito que lhe fora
oferecido, deixando claro, todavia, que não aceitava empréstimo
consignado, bem como que este cartão não teria ligação alguma com sua
aposentadoria, ou que pagaria anuidade. Relata que após a chegada do
cartão à sua residência, tomou conhecimento de que foi depositada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
6
sua conta corrente, administrada pelo Banco Itaú, em forma de
empréstimo consignado, a quantia de R$ 5.826,06 (cinco mil oitocentos
e vinte e seis reais e seis centavos), referente ao contrato no
0229720692216 - 623, celebrado com o banco réu em 02/05/2018, sem
que tivesse sua autorização. Alega que, em 30/07/2018, observou novo
depósito em sua conta, agora em quantia maior, no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), contrato no 321751252-8 - 623, também
efetuada pelo banco réu, sem que tivesse sua permissão ou autorização.
Sustenta que procurou devolver os valores ao banco réu, mas não obteve
êxito e, assim, ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de
inexigibilidade da cobrança das parcelas, o depósito judicial dos valores
depositados ilicitamente em sua conta corrente, devolução em dobro
pelo réu dos valores descontados de seu benefício previdenciário (R$
5.300,00), e reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial e de improcedência do
pedido reconvencional, sob o fundamento de que o banco réu não logrou
comprovar a regularidade das contratações do empréstimo e do cartão de
crédito com reserva de margem consignável, tampouco a legitimidade
dos descontos efetivados no benefício previdenciário da autora.
A autora nega a contratação dos contratos
firmados com o banco réu, um de cartão de crédito com reserva de
margem consignável, no valor de R$ 5.578,00 (cinco mil quinhentos e
setenta e oito reais), e outro de empréstimo consignado, no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), ambos com previsão de descontos em
seu benefício previdenciário do INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
7
Por seu turno, o banco réu sustenta a
regularidade da relação jurídica existente entre as partes, com base no
fato de que os valores mutuados foram, efetivamente, disponibilizados
em conta corrente de titularidade da autora, sendo, portanto, válidos os
contratos objeto desta ação declaratória.
Inicialmente cabe ressaltar que se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula
n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Por conseguinte, a
responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados
ao consumidor, decorrente de sua prestação de serviço possui natureza
objetiva e, portanto, prescindível a análise do elemento culpa.
Além disso, o entendimento da Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp.
1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao
rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973):
“Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
E, ainda, da Súmula n. 479, do C. Superior
Tribunal
de
Justiça:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
8
bancárias”. Como se vê, o banco réu responde
objetivamente pelos danos causados decorrentes de falhas na prestação
dos serviços.
A autora nega a contratação dos empréstimos
bancários 0229720692216 623 e 321751252-8 - 623, impugnando a
autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, de sorte que caberia
ao réu a comprovação de que os negócios jurídicos foram celebrados
pela autora, mediante manifestação válida de sua vontade.
No caso em exame, todavia, a autora impugnou
a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, de tal modo que
cessou a fé dos contratos, nos termos do que dispõe o artigo 428, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Dessa forma e porque verossímeis as alegações
contidas na inicial, o que autoriza a inversão do ônus probatório com
base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a
validade da relação jurídica existente entre as partes dependia da
realização de prova pericial grafotécnica, a qual não foi requerida pelo
banco réu quando intimado para especificar as provas que pretendia
produzir (fl. 531), tampouco em grau de recurso.
Assim, não realizada a perícia grafotécnica nos
contratos bancários objeto da lide (fls. 117/136), impõe-se reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes, com relação aos contratos
objeto da ação declaratória em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
9
Nesse contexto, de rigor a conclusão de que, no
caso, o banco réu deverá suportar os prejuízos causados à autora,
porquanto houve falha na prestação dos serviços de segurança que
permitiu aos fraudadores contrair empréstimos bancários em nome da
autora, afastando-se, assim, a tese de que houve culpa exclusiva da
vítima, não se aplicando, portanto, ao caso, o disposto no artigo 14, § 3o,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, os descontos realizados nos
vencimentos da autora são indevidos e, portanto, correta a sentença ao
determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos
consignados, com determinação de restituição das quantias já
descontadas, acrescidas de correção monetária desde os efetivos
descontos e juros de mora a contar da data do evento danoso, nos termos
do enunciado da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, por
tratar o caso de responsabilidade civil de natureza extracontratual.
Ademais, no tocante ao pedido de restituição
dos valores em dobro, sem razão a autora, pois restou ausente prova da
má-fé da instituição financeira ré, o que, na hipótese, não pode ser
presumida: “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a
má-fé se prova” (Superior Tribunal de Justiça, REsp. no 956.943/PR,
Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2014).
Com relação ao dano moral, o recurso da
autora merece provimento. A falha na prestação dos serviços pelo réu foi
a causa dos transtornos gerados à autora, haja vista que passou a sofrer
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
10
contratado os créditos disponibilizados em sua conta corrente, o que por
certo comprometeu parte de sua verba alimentar, acarretando transtornos
psicológicos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, restando,
assim, caracterizado o dano moral in re ipsa. Além disso, não obteve
êxito em devolver ao réu de forma administrativa os valores
indevidamente depositados em sua conta, devendo valer-se desta ação
para ver satisfeita sua pretensão.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando
os
parâmetros
citados,
as
circunstâncias do caso concreto e suas consequências, é o caso de se
acolher o apelo da autora neste ponto, para majorar o valor da
indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$
10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, o que não acarreta enriquecimento
indevido da autora.
No tocante aos juros de mora sobre o valor da
indenização por danos morais, o termo inicial será a data do evento
danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido em benefício
previdenciário da autora. Relativamente à correção monetária, verifico
que a r. sentença expressamente impôs correção monetária a partir da
sentença/arbitramento, não merecendo reparo nesse aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015736-05.2018.8.26.0004 -Voto no 9268
11
Por fim, o pedido reconvencional, no sentido
de compelir a autora a restituir as quantias disponibilizadas em sua conta
corrente, não pode ser acolhido. Isso porque, a autora reconvinda
requereu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e
procedeu ao depósito judicial das quantias que lhe foram indevidamente
disponibilizadas, constituindo mera consequência lógica decorrente do
reconhecimento da invalidade dos contratos a restituição dos valores por
parte da autora, a teor do disposto no artigo 182, do Código Civil.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso
da autora apenas para majorar o valor da indenização por danos morais
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros de
mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça, mantida a incidência de correção monetária a partir
da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do réu, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo da autora, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora